Tribunal: STF
Processo: HC 262085
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 22.05.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º e V, e § 2º-A, I; 158, §§ 1º e 3º; e 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



3. A parte impetrante alega excesso de prazo da prisão preventiva e sustenta que a demora na apreciação do habeas corpus impetrado no STJ configura constrangimento ilegal. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Requer, ao final, a revogação da prisão processual do paciente, ou de forma subsidiária, a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



4. Na Petição n. 14.0357/2025, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. A hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de “roubo triplamente majorado, extorsão qualificada e majorada, bem como associação criminosa majorada”. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “(...) em 21 de fevereiro de 2025, a vítima (...) marcou um encontro com uma mulher, posteriormente identificada como sendo (...) , que havia conhecido no aplicativo 'Tinder'.



    Ao chegar no local combinado, (a vítima) visualizou a mulher na rua e, quando ela foi adentrar no carro da vítima, três indivíduos armados renderam a vítima e a mantiveram em cativeiro, local em que havia mais três indivíduos.



    Foram realizadas transferências bancárias de suas contas, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 12.000,00. Em 24 de fevereiro de 2025, a vítima conseguiu fugir do cativeiro.



    Durante as diligências iniciais, o paciente foi identificado como sendo um dos participantes ativos na execução do crime.



    (...)



    Deve-se ponderar, ainda, que o paciente responde por crimes gravíssimos (roubo triplamente majorado, extorsão qualificada e majorada, bem como associação criminosa majorada) (...). 



    (...)



    Importa igualmente consignar que, apesar de o ora paciente não ostentar antecedentes (fls. 487 do processo criminal), a dinâmica dos fatos revela ousadia e a particular periculosidade do agente em sua prática, o que enseja a necessidade de que o caso ora em apreço seja submetido a uma análise mais criteriosa.”



    8. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Além disso, esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Por fim, as informações prestadas pelo STJ informam que sobreveio o julgamento da liminar requerida no habeas corpus lá impetrado. Não bastasse isso, a página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O writ foi autuado naquele Tribunal em 11.09.2025 e distribuído à relatora Ministra Marluce Caldas. A medida liminar foi indeferida em em 22.09.2025. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 



    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator